Tribunal: STF
Processo: HC 158109
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. A manutenção de medidas cautelares por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal.